Tribunal: CARF
Processo: 15586.002155/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.002155/2008-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.009 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
SALT LAKE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
RESULTADO
DOS
JULGAMENTOS
DOS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002155/2008-80
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.009 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002155/2008-80

PREVIDENCIÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATO GERADOR NÃO DECLARADO NA GUIA DO
FUNDO DE GARANTIA E INFORMAÇOES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias constitui infração a legislação previdenciária.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre O qual trate
O processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, trata-se de auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória consistente em apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias (CFL 68).
A empresa informou indevidamente na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, relativamente ao período
de janeiro de 2004 a dezembro de 2004 que se encontra inscrita no SIMPLES.
Em impugnação, o sujeito passivo basicamente alegou que (I) é empresa de
pequeno porte inscrita no SIMPLES desde 29/05/2003, estando regida pela Lei no 9317/96, tendo
informado corretamente sua GFIP e não tendo sonegado qualquer valor conforme art. 7° da
citada lei; informou que (II) foi feito Requerimento para assegurar sua inclusão no SIMPLES
desde o ano de 2003; declarou ter (III) ajuizado mandado de segurança, no qual teria sido
deferida a liminar.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os mesmos fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Resultado do julgamento dos processos principais
Este lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória vinculada ao
descumprimento de obrigação tributária principal (apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, as quais são controladas
nos outros processos administrativos fiscais), inclusive o valor lançado corresponde, em parte, ao
valor das contribuições devidas à seguridade social.
Expressando-se de outra forma, caso fossem insubsistentes as contribuições
lançadas, seria igualmente insubsistente a multa aplicada neste Auto de Infração, tanto porque
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.009 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002155/2008-80

não haveria fatos geradores a serem informados em GFIP, quanto porque não haveria base de
cálculo para a aplicação da sanção pecuniária, a qual incide sobre o valor relativo à contribuição.
Pois bem. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies (vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições. Deve ser assinalado, aliás, que o recurso voluntário interposto
neste processo não tem matéria distinta daquela constante do recurso interposto no PAF
principal. Nesse sentido, veja-se:
Número do Processo
10166.720581/2010-41
Contribuinte
LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Tipo do Recurso
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão
18/02/2020
Relator(a)
JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão
9202-008.608
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.009 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002155/2008-80

Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória
os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
No PAF principal, este colegiado votou por negar provimento ao recurso do
contribuinte.
Desta forma, este mesmo resultado deve ser replicado para o presente julgamento.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 288
DF CARF MF
Original